Tribunal: CARF
Processo: 13804.000351/00-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara / Terceiro Conselho de Contribuintes
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.000351/00-62
ACÓRDÃO
9303-015.443 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 DE JULHO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BAR E LANCHES TRIUNFO LTDA.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/1989 a 30/11/1995
FINSOCIAL. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O prazo para repetição de indébito, para pedidos efetuados antes de 09 de
junho de 2005, é de dez anos, contados da ocorrência do fato gerador do
tributo pago indevidamente ou a maior que o devido. Aplicação da Súmula
CARF no 91. No caso dos autos, apenas parte dos créditos postulados se
encontra fulminado pela prescrição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe parcial
provimento, reconhecendo a prescrição da restituição dos créditos de FINSOCIAL atinentes aos
períodos de 01/1989 a 01/1990.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.443 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13804.000351/00-62
2
RELATÓRIO
Síntese do Processo
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o processo acima identificado de solicitação de restituição/compensação da
Contribuição para o Fundo de Investimento Social FINSOCIAL, protocolado em
16/02/2000, pagas em percentual superior à alíquota de 0,5% entre 01/1989 a 11/1995
(DARFs à fls. 15-16). O pedido teve como fundamento a declaração de
inconstitucionalidade das majorações de alíquotas.
A Delegacia da Receita Federal em São Paulo - SP se manifestou pela improcedência do
pleito através de Despacho Decisório (fls. 63 a 65) indeferindo o pedido do contribuinte,
com base no Ato Declaratório SRF n° 096, de 26/11/99, por ausência de respaldo legal,
considerando, assim, extinto o direito do contribuinte de pleitear a restituição ou
compensação do crédito. Acrescenta que, no formulário de restituição, a partir do período
de apuração de 04/92 a 11/95 o requerente confunde a contribuição do FINSOCIAL com a
COFINS, sendo que é claro que a COFINS tem teve sua alíquota fixada em 2% para o
período citado, não cabendo pedido de restituição.
Em sua defesa, a empresa apresentou manifestação de inconformidade (fls. 68 a 76)
alegando em síntese que, apesar de o Poder Público reconhecer a ilegitimidade do
recolhimento do Finsocia1 a maior, não reconhecia o direito de o contribuinte reaver o
valor indevidamente pago.
O pleito foi indeferido em julgamento de primeira instância, nos termos da Decisão
DRJ/SPOI N° 06.886, de 19/04/2005 (fls. 135/144), cuja ementa dispõe:
"FINSOCIAL - RESTITUIÇÃO - DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o
pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso extraordinário,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do
crédito tributário.
Solicitação Indeferida"
Cientificada do teor da decisão de primeira instância, a interessada apresentou
tempestivamente recurso voluntário (fls. 149/156), ao Terceiro Conselho de
Contribuintes, citando em seu recurso que o prazo decadencial somente poderia correr a
partir da Medida Provisória n° 1.621.36, de 10/06/98, pretendendo assim, que seja dado
provimento ao recurso, reformando a decisão de primeira instancia, autorizando a
restituição/compensação do crédito FINSOCIAL.
Recurso Especial
Trata-se de recurso especial, interposto pela Fazenda Nacional, em face do Acórdão no 302-
37.652, de 21/06/2006, da Segunda Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, cuja ementa segue
transcrita:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/1989 a 30/11/1995
Ementa: FINSOCIAL.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
DIREITO
RECONHECIDO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. DECADÊNCIA.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.443 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13804.000351/00-62
3
O direito de pleitear a restituição/compensação extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos, contados da data em que o contribuinte teve seu direito reconhecido pela
Administração Tributária, no caso, a da publicação da MP 1.110/95, que se deu em
31/08/1995. A decadência só atinge os pedidos formulados a partir de 01/09/2000,
inclusive, o que não é o caso dos autos, pois protocolado em 16/02/2000.
A Fazenda Nacional recorreu, então, à instância especial, nos termos do artigo 5°, inciso I
do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria n° 55, de 16 de
março de 1998, e alterações posteriores. No recurso, suscitou-se divergência jurisprudencial quanto ao
marco inicial para a contagem do prazo prescricional para postular restituição e/ou compensação de
valores recolhidos a maior a título de FINSOCIAL.
Em análise de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso especial, tendo o despacho
de admissibilidade trazido as seguintes considerações:
Analisando o recurso especial, sob o ponto de vista dos pressupostos de admissibilidade,
ditados pelo artigo 33, capta e seu parágrafo 10 do Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes,
verifico que:
1. quanto ao prazo legal, o recurso goza de tempestividade, visto que o recorrente foi
cientificado da decisão da Câmara em 19/03/2007 (fl. 191) e protocolizou o Recurso
Especial no dia 20/03/2007 (fl. 192).
2. quanto à contrariedade à lei tributária, o recurso merece acolhimento, haja vista que a
decisão foi prolatada por maioria de votos.
3. a matéria está pré-questionada.
Diante do exposto, DOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL interposto pela
Procuradora da Fazenda Nacional.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que deve ser negado
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
O recurso especial interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Quanto ao mérito, a controvérsia gira em torno de saber qual o termo inicial para a
contagem do prazo prescricional (para alguns, decadencial) para a restituição e/ou compensação de valores
recolhidos a título de FINSOCIAL, entre os períodos de apuração de 01/1989 a 11/1995, tendo o pedido
sido feito em 16/02/2000.
Nesse ponto, para o acórdão recorrido, o termo inicial para a contagem do referido prazo
corresponderia à data em que houve o reconhecimento do direito creditório pela administração tributária,
isto é, a data de publicação da MP no 1.110, em 31/08/1995, de maneira que o prazo para a
restituição/compensação de FINSOCIAL se estenderia até 31/08/2000. Assim, no caso concreto, como o
pedido foi realizado em 16/02/2000, não haveria que se falar, na ótica do acórdão vergastado, de qualquer
extinção do direito à restituição/compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de FINSOCIAL.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.443 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13804.000351/00-62
4
Por outro lado, a Fazenda Nacional sustenta que o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional seria a data do recolhimento indevido, de maneira que todo o direito à
restituição/compensação dos valores pagos a título de FINSOCIAL, nos períodos de 01/1989 a 11/1995,
estaria extinto. Observe-se que, na ótica da Fazenda Nacional, a referida MP no. 1.110/95 simplesmente
autorizou as providências a serem adotadas pelo Poder Executivo, no sentido de amoldar-se à declaração
de inconstitucionalidade, no tocante aos créditos tributários ainda não definitivamente constituídos e, por
conseguinte, não haveria qualquer autorização mais favorável ao sujeito passivo, em detrimento ao erário
público, para fixação do termo inicial do prazo prescricional.
A prescrição para a restituição/compensação de indébitos tributários é regulada pelo
Código Tributário Nacional (CTN) e, segundo o que dispõem o art. 165, I, e o art. 168, I, daquele diploma
legal, seu termo inicial, no caso de pagamento indevido e/ ou a maior, corresponde à data de extinção do
crédito tributário, expressão que não era isenta de controvérsias, tendo atraído muitas discussões nas
esferas administrativa e judicial.
Nesse contexto, depois de uma série de decisões, no julgamento do RE no 566.621, que
tratou da aplicação do art. 3o da Lei Complementar (LC) no 118, de 9 de fevereiro de 2005, que deu
interpretação ao inciso I do art. 168 do CTN, quanto à ocorrência da extinção do crédito tributário, no caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação, o STF decidiu que o artigo 3o daquela lei somente se
aplicaria às ações (pedidos) de restituição, ajuizadas (protocoladas) a partir de 9 de junho de 2005.
Seguindo nessa linha, foi exarada a Súmula CARF no 91:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de
10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Aplicando tal entendimento a casos de FINSOCIAL, semelhantes ao caso aqui discutido,
veja-se o Acórdão no 9303007.427, de 19/09/2018, Rel. Luiz Eduardo de Oliveira, e o Acórdão no 9303-
010.089, de 23/01/2020, Rel. Rodrigo Possas , nos quais restou decidido, por unanimidade de votos, que
para pedidos de restituição/compensação apresentados antes de 09/06/2005, deve ser considerado o
prazo de dez anos do fato gerador – nesse caso, é como se, antes da vigência da LC no 118/2005, a data de
extinção do crédito tributário se daria apenas com o transcurso do prazo de cinco anos da homologação do
tributo.
Pois bem.
Embora a Fazenda Nacional tenha razão ao defender que o termo inicial se dá na data de
extinção do crédito tributário, no caso concreto, o pedido de restituição foi formulado em 16/02/2000, ou
seja, antes da data de 09/06/2005, devendo ser aplicado o prazo prescricional de dez anos do fato gerador,
conforme o teor da Súmula CARF no 91.
Assim, tendo em vista que, no presente caso, os valores pleiteados pelo contribuinte
decorreram dos pagamentos de FINSOCIAL correspondentes a fatos geradores ocorridos entre as datas de
01/1989 a 11/1995, tem-se que ocorreu a prescrição da restituição dos recolhimentos atinentes aos
períodos de apuração de 01/1989 a 01/1990.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.443 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13804.000351/00-62
5
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
reconhecendo a prescrição da restituição dos créditos de FINSOCIAL atinentes aos períodos de 01/1989 a
01/1990.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso especial interposto,
reconhecendo a prescrição da restituição dos créditos de FINSOCIAL relativos aos períodos de 01/1989 a
01/1990.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 274
DF CARF MF
Original